Tribunal: STJ
Processo: 0001144-10.2013.8.19.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2553750 - RJ(2024/0021803-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
EDUARDO BORGES DE OLIVEIRA - RJ158278
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 7/STJ
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MERA REITERAÇÃO
DE ARGUMENTOS. INOBSERVÂNCIA DO
§ 1o, DO
.
ART. 1.021,
CPC/2015
INCIDÊNCIA DA
. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
SÚMULA 182/STJ
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto por Ampla Energia e Serviços S.A. contra decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, ante a incidência da
, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Súmula 7/STJ
que, com base em prova pericial, reconheceu a adequação das conclusões acerca da
ineficiência da rede elétrica e afastou as alegações da concessionária.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da
, compete ao
art. 1.021,
CPC/2015
Súmula 182/STJ
agravante impugnar de forma específica, clara e fundamentada todos os fundamentos
da decisão agravada, não se admitindo a mera reprodução das razões anteriormente
afastadas.
3. Caso em que o agravo interno limitou-se a sustentar genericamente que houve
impugnação específica da decisão de inadmissão, reiterando argumentos já deduzidos
no agravo em recurso especial e fazendo remissão a peças processuais anteriores,
sem infirmar o fundamento central relativo à incidência da
.
Súmula 7/STJ
4. A pretensão de modificar as conclusões do Tribunal de origem, firmadas com base
em prova pericial que atestou a ineficiência da rede elétrica e a adequação das
conclusões técnicas adotadas, demanda reexame do conjunto fático-probatório,
providência vedada em recurso especial, a teor da
.
Súmula 7/STJ
5. Caracterizada a afronta ao princípio da dialeticidade recursal, diante da ausência de
impugnação concreta e pormenorizada dos fundamentos determinantes da decisão
agravada, impondo-se a incidência da
.
Súmula 182/STJ
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56529501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: cf6cb74f-040a-4b6d-a00a-2d73bb8c917d

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: cf6cb74f-040a-4b6d-a00a-2d73bb8c917d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2553750 - RJ(2024/0021803-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
EDUARDO BORGES DE OLIVEIRA - RJ158278
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MERA REITERAÇÃO
DE ARGUMENTOS. INOBSERVÂNCIA DO
§ 1o, DO
ART. 1.021,
CPC/2015.
INCIDÊNCIA DA
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto por Ampla Energia e Serviços S.A. contra decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, ante a incidência da
mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Súmula 7/STJ,
que, com base em prova pericial, reconheceu a adequação das conclusões acerca da
ineficiência da rede elétrica e afastou as alegações da concessionária.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da
compete ao
art. 1.021,
CPC/2015
Súmula 182/STJ,
agravante impugnar de forma específica, clara e fundamentada todos os fundamentos
da decisão agravada, não se admitindo a mera reprodução das razões anteriormente
afastadas.
3. Caso em que o agravo interno limitou-se a sustentar genericamente que houve
impugnação específica da decisão de inadmissão, reiterando argumentos já deduzidos
no agravo em recurso especial e fazendo remissão a peças processuais anteriores,
sem infirmar o fundamento central relativo à incidência da Súmula 7/STJ.
4. A pretensão de modificar as conclusões do Tribunal de origem, firmadas com base
em prova pericial que atestou a ineficiência da rede elétrica e a adequação das
conclusões técnicas adotadas, demanda reexame do conjunto fático-probatório,
providência vedada em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
5. Caracterizada a afronta ao princípio da dialeticidade recursal, diante da ausência de
impugnação concreta e pormenorizada dos fundamentos determinantes da decisão
agravada, impondo-se a incidência da Súmula 182/STJ.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55698925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:55
Código de Controle do Documento: 541942a2-0295-4943-aaea-5e31d7fd9f88

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. contra decisão deste Relator que não conheceu
do agravo em recurso especial interposto (fls. 804-806)
Argumenta a parte agravante, em síntese, que "impugnou de forma
específica todos os fundamentos que levaram o e. Tribunal a quo a inadmitir seu nobre
recurso." (fl. 816).
Defende, ainda, que "dedicou a discorrer acerca da efetiva comprovação da
violação das referidas Súmulas, assim como a similitude fática, o que foi
desconsiderado pelo Ministro Relator de forma monocrática." (fl. 817).
Sustenta, ao fim, que "se desincumbiu do seu ônus de impugnar os
fundamentos da r. decisão que inadmitiu o seu Recurso Especial, motivo pelo qual a r.
decisão monocrática merece ser reformada ante a não aplicação do enunciado da
Súmula 182 desta Colenda Corte, a impedir o seu conhecimento." (fl. 818).
Pugna pelo provimento do agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação apresentada (fls. 824-831).
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, porém,
no mérito, o agravo interno não merece prosperar.
A despeito do esforço argumentativo da parte recorrente, verifico que não
logrou demonstrar o desacerto da decisão agravada, cujos fundamentos, então, devem
ser mantidos.
Conforme dispõe o § 1o do
do
"na petição de agravo
art. 1.021
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
A decisão recorrida, ao não conhecer do agravo em recurso especial,
ressaltou a aplicabilidade, no caso, do óbice da Súmula 7/STJ.
Da leitura de suas razões de Agravo interno, verifica-se que a parte
recorrente não trouxe qualquer novo subsídio capaz de alterar os fundamentos da
Documento eletrônico VDA55698925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:55
Código de Controle do Documento: 541942a2-0295-4943-aaea-5e31d7fd9f88

decisão ora agravada, limitando-se a reproduzir as razões já rechaçadas por este
Relator ao não conhecer do agravo em recurso especial.
Com efeito, a decisão agravada expressamente assentou que "alegações
genéricas são insuficientes à impugnação da decisão de inadmissão. Nessa esteira,
para viabilizar o prosseguimento do recurso interposto, a irresignação há de ser total,
objetiva e pormenorizada. Não basta a impugnação inespecífica ou a remissão a
fundamentos anteriores." (fl. 804). Novamente, a parte agravante faz remissão às
peças anteriores, inclusive as trazendo no corpo do seu recurso (fl. 817). Ademais,
constou do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (fl.
530):
[...] A prova pericial não conta com qualquer incongruência, tendo
descrito a rede aérea da localidade com clareza de detalhes e registros
fotográficos, sendo indicada pelo expert a adaptação das ramificações
às normas técnicas e às condições especiais da área arborizada, bem
como a substituição e correção da altura dos postes (muitos tombando)
e tipo de cabeamento.
A sentença deu adequada solução à demanda coletiva, acolhendo as
conclusões do laudo pericial, estudo que vinculou as constantes
interrupções do fornecimento à ineficiência da rede elétrica, que se
encontra instalada sem observância da altura e das normas técnicas.

Alterar-se a conclusão a que se chegou o Tribunal em relação ao
inadimplemento contratual demandaria revolvimento fático a esta Corte, o que é
interditado pela Súmula 7/STJ.
No presente agravo interno, constato que não houve a impugnação
específica à fundamentação da decisão ora agravada no que tange ao tópico em
questão, limitando-se a parte recorrente a reiterar a fundamentação já rechaçada na
decisão agravada, pois não traduz fundamentação capaz de infirmar as decisões da
origem.
Da mesma forma, o presente agravo não prescinde de fundamentação
suficiente que demonstre a presença dos requisitos de admissibilidade, não bastando,
para tanto, suscitar genericamente que não prospera o óbice aplicado.
Portanto, não impugnou integralmente a decisão recorrida que não
conheceu do agravo em recurso especial, de modo que aplico a este agravo interno o
óbice da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA55698925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:55
Código de Controle do Documento: 541942a2-0295-4943-aaea-5e31d7fd9f88

Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual entende-se que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO. 1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
art. 1.021,
e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões
CPC/2015
do agravo interno, todos os fundamentos da decisão atacada, sob pena
de não ser conhecido o seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS n.
relatora
3.430/MA,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
15/9/2023)
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55698925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:55
Código de Controle do Documento: 541942a2-0295-4943-aaea-5e31d7fd9f88

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.553.750 / RJ
Número Registro: 2024/0021803-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011441020138190079 00024244120108190040 00130371720108190042 00358483420118190042
00544787520108190042
00544804520108190042
00544821520108190042
11441020138190079
130371720108190042 20090420062514 202324512196 24244120108190040 358483420118190042
544787520108190042 544804520108190042 544821520108190042
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
ADVOGADOS : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
EDUARDO BORGES DE OLIVEIRA - RJ158278
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - ENERGIA
ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
ADVOGADOS : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
EDUARDO BORGES DE OLIVEIRA - RJ158278
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA56500905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:47
Código de Controle do Documento: 9d7d7277-b96a-45be-b29f-580af3f66bc7

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:47
Código de Controle do Documento: 9d7d7277-b96a-45be-b29f-580af3f66bc7